Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO VALORADA NA TERCEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA QUANTO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.

3. O col. STJ e a Suprema Corte já manifestaram entendimento de que a causa de aumento de pena prevista no § 1°, do art. 155, do CP, (repouso noturno) é aplicável ao furto simples (caput) e ao furto na modalidade qualificada (§ 4°), mormente porque a posição topográfica do § 1o vem antes do § 4o, não sendo tal fato impedimento para a sua aplicação, em situações de furto qualificado. 3.1. Seguindo essa mesma linha, a jurisprudência deste TJDFT é assente no sentido de que a causa de aumento de repouso noturno possui caráter objetivo, sendo suficiente, para sua incidência, que o crime tenha sido cometido durante o período noturno (maior vulnerabilidade).

4. Constatando que alteração da dosimetria da pena privativa de liberdade implicaria em violação ao princípio da vedação a reformatio in pejus, a r. sentença deve permanecer inalterável nesse ponto. No tocante à pena de multa, esta deve ser reduzida para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente corrigido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.